Tribunal: TJBA
Processo: 8055019-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055019-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: MARY JANE GASPAR RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 20 DO IRDR/TJBA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO (TED). DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por MARY JANE GASPAR RAMOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade de contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC), convertendo-o em empréstimo consignado e condenando o Banco à restituição em dobro, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto (RCC) e o Tema 20 do IRDR/TJBA (RMC) para fins de levantamento do sobrestamento; (ii) a validade da contratação formalizada por meio digital (biometria facial e geolocalização); (iii) a existência de vício de consentimento (erro) quanto à natureza do produto contratado; e (iv) o cabimento de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. O feito comporta julgamento imediato ante o reconhecimento do
distinguishing
em relação ao Tema 20 do IRDR deste Tribunal, visto que a Reserva de Cartão Consignado (RCC) possui regramento específico e diverso da Reserva de Margem Consignável (RMC), não se submetendo à tese de suspensão.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade e a validade do negócio jurídico mediante a juntada de contrato eletrônico autenticado por biometria facial ("prova de vida") e geolocalização, tecnologias que, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, garantem a integridade e a autoria da manifestação de vontade, superando a alegação de fraude ou desconhecimento.

5. O comprovante de formalização contém alerta claro e ostensivo de que a operação "não é um empréstimo" e não será parcelada, cumprindo o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e afastando a tese de erro substancial por parte da consumidora. Ademais, a efetiva disponibilização do valor via Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta da autora confirma o aperfeiçoamento do contrato, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Reconhecida a validade da contratação, os descontos em folha configuram exercício regular de direito, o que impõe a improcedência dos pedidos de nulidade, conversão do contrato e repetição de indébito (seja simples ou dobrada), bem como a inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais.

7. A reforma integral da sentença, com a consequente improcedência de todos os pedidos autorais, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação da Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Réu provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Recurso da Autora desprovido. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de Reserva de Cartão Consignado (RCC) formalizada por meio digital com autenticação via biometria facial e geolocalização, acompanhada de prova da disponibilização do crédito (TED) e de prévia informação sobre a natureza do produto, inexistindo vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do negócio ou a reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8055019-94.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes e Apelados reciprocamente,
MARY JANE GASPAR RAMOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça